Tribunal: STF
Processo: RE 1554931
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de controle e fiscalização ambiental (TCFA). Constitucionalidade. Bitributação. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se manteve a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).



    2. A recorrente pretende afastar a obrigação de recolhimento da TCFA e desconstituir a cobrança exigida em processo administrativo, fundamentando seu pedido nas peculiaridades do caso concreto, e não na inconstitucionalidade da taxa em si. Alega que, diante da competência comum e das regras do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em sua localidade, tem caráter supletivo, e que o Município de Belo Horizonte já exerce o poder de polícia ambiental e cobra taxa para esse fim, o que configuraria bitributação e violação ao Pacto Federativo. Argumenta também ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, por inexistência de relação entre a receita bruta e as atividades potencialmente poluidoras, e por tratamento desigual entre contribuintes.



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) pelo Ibama, em face da fiscalização ambiental municipal e da natureza da atividade do recorrente, configura bitributação ou viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; e (ii) se o reexame do caso concreto e do acervo fático-probatório é possível em sede de recurso extraordinário para infirmar as conclusões da instância de origem sobre a indevida cobrança da TCFA.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera inviável, em recurso extraordinário, o reexame do acervo fático-probatório para divergir das conclusões da corte de origem, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165, de 2000, é constitucional, e que as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União (Ibama) e pelos Estados e Municípios não se sobrepõem, de modo que não ocorre bitributação, dada a competência comum dos entes federados na proteção do meio ambiente.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



“ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL — TCFA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 6.938/1981. LEI 10.165/2000. COBRANÇA. LEGALIDADE (6) 



1. Tributo sujeito a lançamento por homologação, não demonstrado o pagamento (integral) antecipado pelo contribuinte, impõe-se o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento no prazo decadencial estipulado no art. 173, I, do CTN. 



2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 416.601-DF, realizado em 10/08/2005, declarou a constitucionalidade da TCFA, instituída pela Lei 10.165/2000, que alterou a Lei 6.938/81. 



3. A base de cálculo da TCFA não viola o art. 77, parágrafo único, do CTN, pois não é calculada sobre o capital das empresas, mas da ponderação do potencial poluente e/ou o grau de utilização de recursos naturais, variante qualitativa, conforme o porte da empresa que é mensurável pelo faturamento, e pelos riscos ambientais. 



4. ‘Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação.’ (RE 602089 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012) 



5. Honorários nos termos do voto. 



6. Apelação não provida.” (e-doc. 28, p. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a empresa Auto Omnibus Nova Suissa Ltda. aponta violados os arts. 18, 23, 145, inc. II, e 225 da Constituição (e-doc. 39). 



    3.1. Pretende “afastar a obrigação de recolhimento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental TCFA” e, por consequência, “desconstituir a cobrança de TCFA exigida no âmbito do processo administrativo de n°. 02015.002310/2012-77” (e-doc. 39, p. 26; grifos no original). 



    3.2. Sustenta que “são as peculiaridades do caso concreto que fazem com que a cobrança pretendida revele-se indevida, e não a inconstitucionalidade em si da TCFA” (e-doc. 39, p. 10).  



    3.3. Lembra que, no julgamento da ADI nº 2.544/RS, o Supremo Tribunal Federal adotou o princípio da subsidiariedade e aponta “o caráter supletivo da atuação do IBAMA, ressalvada a hipótese de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional, o que sequer foi cogitado no caso concreto” (e-doc. 39, p. 14). 



    3.4. Nesse sentido, afirma que, “diante da competência comum e frente as regras que regem o SISNAMA, a atuação do IBAMA em hipóteses tais quais a ventilada no caso concreto se dá com caráter supletivo” (e-doc. 39, p. 15). 



    3.5. Destaca que “o Município de Belo Horizonte, localidade em que instalada a Recorrente, já exerce o poder de polícia sub judice, tendo inclusive instituído a cobrança de taxa para este fim por meio da Lei Municipal n° 5.641/89” (e-doc. 39, p. 16; grifos no original). 



    3.6. Compreende que, “em se tratando de hipótese em que, na localidade em que sediada a Recorrente, não há omissão do órgão municipal a atrair a atuação supletiva do IBAMA, indevida a cobrança da TCFA, sob pena de violação do Pacto Federativo, consagrado nos art. 10, 18, e 60, § 4, da CR/88, em decorrência de violação de competência de entidade político-administrativa diversa, bem corno de ocorrência de bitributação” (e-doc. 39, p. 17; grifos no original). 



    3.7. Sustenta ainda ofensa “à razoabilidade e proporcionalidade na medida em que inexiste relação entre a receita bruta da Recorrente e o exercício de qualquer das atividades potencialmente poluidoras elencadas pelo IBAMA” e à “isonomia (art. 150, II, da CF/88) na medida em que institui tratamento desigual entre contribuintes” (e-doc. 39, p. 25; grifos no original). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor da decisão impugnada:



    “(...) Mérito



    1. Constitucionalidade da TCFA 



    A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) foi instituída pela Lei n° 10.165, de 27/12/2000, que alterou os arts. 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 e 17-0 da Lei n° 6.938, de 31/08/1981 com a finalidade de custear o exercício do poder de policia exercido pelo IBAMA sobre as atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos naturais, in loco ou indiretamente. Confiram-se, para compreensão da matéria, entre os supracitados, os seguintes dispositivos, in verbis: 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 416.601/DF, realizado em 10/08/2005, declarou a constitucionalidade da TCFA. 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei n° 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II. 



    I. — Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental — TCFA — do IBAMA: Lei 6.938, com redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. 



    II. — R.E. conhecido, em parte, e não provido 



    (STF, RE 416.601/DF, Tribunal Pleno, ReL Min. CARLOS VELLOSO, DJ. 30.09.2005, p. 5). 



    O Ministro JOAQUIM BARBOSA, em seu voto, assim complementou: 



    ‘Entendo também ausente a alegada ofensa ao art. 145, II, da Constituição Federal, fundada na suposta ausência de competência do IBAMA para o exercício do poder de polícia previsto no fato gerador do tributo. 



    A competência para a guarda e conservação do meio ambiente é comum a todos os membros da Federação (art. 23, VI e VII, da Constituição). Ora, como o IBAMA é órgão integrante da União, não há impedimento constitucional para que a entidade, ao desempenhar regularmente as respectivas funções legais pertinentes à proteção do meio ambiente, também seja a destinatária parefiscal do tributo que é cobrado justamente com base em tal poder de polícia.(...)



    A efetividade do exercício do poder de polícia não depende tão somente da realização de vistorias locais, mas compreende também todos os atos necessários à averiguação da conformação da atividade desempenhada pelo contribuinte às normas ambientais.’



    Assim, julgada constitucional a referida taxa, foi firmada a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, nesse sentido os seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL — TCFA. IBAMA. LEI N. 10.165/00. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Este Tribunal Já declarou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental — TCFA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Al-AgR 651178, EROS GRAU, STF).- Grifei 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL — TCFA. IBAMA. 



    1. O Plenário desta Casa, ao Julgar o RE 416.601, reconheceu a constitucionalidade da TCFA, instituída pela Lei 10.165/00, que deu nova redação a artigos da Lei 6.938/81. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (RE-AgR 453649, ELLEN GRACIE, STF) - Grifei



    A jurisprudência desta Corte, segue o mesmo entendimento: 



    ‘CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - LEI 10.165/2000, QUE ALTEROU A LEI 6.938/81 - CORREÇÕES DOS ERROS CONTIDOS NA LEI 9.960/2000 - PRONUNCIAMENTO DO STF - CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, considerou constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), Instituída pela Lei 10.165/2000, que alterou a Lei 6.938/81, para custear o exercício do poder de polícia do IBAMA sobre as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais (RE 416.601-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU/I de 30/09/2005). 



    2. Nessa perspectiva, com a edição da Lei 10.165/2000, restaram sanados os vícios de inconstitucionalidade detectados pela Jurisprudência, inclusive do STF (MC 2.178-DF, ReL Min. limar Gaivão, DJU/I de 12/05/2000), em relação à Lei 9.960/2000. Mostra-se, pois, legítima a exigência da TCFA. Precedentes da Corte. 3. Apelação não provida. Sentença confirmada. (AC 0010208-92.2002.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.178 de 19/06/2009) - Grifei 



    2. Fato gerador 



    De acordo com o seu contrato social (fl. 91), a parte autora tem por objeto social o transporte de passageiros, o que não se relaciona, a princípio, com a atividade potencialmente poluidora.



     No entanto, a empresa reconhece, no teor da petição inicial, que armazena combustíveis fósseis. Ainda que essa atividade seja acessória, e para consumo próprio, pertence ao rol de hipóteses de incidência contidas no anexo VIII da Lei 6.938/81, enquadrada na classificação de alto potencial poluidor. 



    Dessa maneira, é certo que o IBAMA tem competência para exercer a cobrança da exação, em razão do poder de polícia ambiental, em que é necessária, apenas, a disponibilidade do serviço de fiscalização, sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, dentre as vinte elencadas no anexo VIII da Lei 6.938/81, com a alíquota diferenciada pela capacidade contributiva do contribuinte, considerando-se o volume econômico e o porte de cada empresa. 



    Nesse entendimento, cito os seguintes trechos do voto do Ministro Carlos Veloso no RE n° 416.601-1/DF, de que foi relator e autor do voto-condutor: 



    A hipótese de incidência da taxa é a fiscalização de atividades poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, exercida pelo IBAMA (Lei 6.938/81, art. 17-b, com a redação da Lei 10.165/2000). 



    Tem-se, pois, taxa que remunera o exercício do poder de polícia do Estado. 



    Não há invocar o argumento no sentido de que a taxa decorrente do poder de polícia fica ‘restrita aos contribuintes cujos estabelecimentos tivessem sido efetivamente visitados pela fiscalização’, por isso que, registra Sacha Calmon - parecer, fl. 377 - essa questão "já foi resolvida, pela negativa, pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou assentada em diversos julgados a suficiência da manutenção, pelo sujeito ativo, de órgão de controle em funcionamento (cf., inter pures, RE 116.518 e RE 230.973). Andou bem a Suprema Corte brasileira em não aferrar-se ao método antiquado da vistoria porta a porta, abrindo as portas do Direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era‘. Destarte, os que exercem atividades de impacto ambiental tipificadas na lei sujeitam-se à fiscalização do IBAMA, pelo que são contribuintes da taxa decorrente dessa fiscalização, fiscalização que consubstancia, vale repetir, o poder de polícia estatal. 



    O art. I7-C estabelece o sujeito passivo do tributo: ‘todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei’. o citado Anexo VIII lista as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, em número de 20 (vinte), já que as atividades sob 21 e 22 foram vetadas. 



    Finalmente, o art. 17-D cuida da base de cálculo da taxa: ela será devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX, variando em razão do potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais, que será de pequeno, médio e alto, variando para microempresas, empresas de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. O tratamento tributário dispensado aos contribuintes observa a expressão econômica destes. É dizer, as pessoas jurídicas pagarão maior ou menor taxa em função da potencialidade poluidora da atividade exercida, levando-se em conta, ademais, se se trata de microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte, vale dizer, os defeitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da cautelar pedida na ADI 2 .178/DF, no que toca à alíquota, então inexistente, foram corrigidos. 



    3. Base de cálculo da TCFA



    Ressalte-se, que a base de cálculo da TCFA não viola o art. 77, parágrafo único, do CTN, pois não é calculada sobre o capitai das empresas, mas da ponderação do potencial poluente e/ou o grau de utilização de recursos naturais, variante qualitativa, conforme o porte da empresa que é mensurável pelo faturamento, e pelos riscos ambientais. Assim respeitando o principio da isonomia tributária, na medida em que trata os contribuintes considerando suas desigualdades, de forma diferenciada e proporcional. 



    Nesse sentido, esta Corte: 



    TRIBUTÁRIO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) - LEI N° 6.938/81 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.165/2000 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (RE 416.601/DF). 



    1. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei n° 10.165, de 27 DEZ 2000, que alterou a Lei n° 6.938, de 30 AGO 1981, para custear o exercício do poder de polícia pelo IBAMA sobre as atividades potencialmente poluidores ou utilizadoras de recursos naturais, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: RE 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ. 30.09.2005, p. 5. 



    2. A base de cálculo da TCFA não afronta o art. 77, parágrafo único, do CTN, haja vista que não é calculada sobre o capital das empresas, mas da ponderação do potencial poluente e/ou o grau de utilização de recursos naturais, variante qualitativa, com o porte da empresa que, mensurável pelo faturamento, representa a variante quantitativa dos riscos ambientais, respeitando, assim, o principio da isonomia tributária, na medida em que trata de forma diferenciada e proporcional os contribuintes à razão de suas desigualdades. 



    3. Apelação não provida. 



    4. Peças liberadas pelo Relator, em 12/05/2009, para publicação do acórdão. 



    (AC 0016723-12.2003.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.281 de 22/05/2009) - Grifei 



    4. Bitributação 



    Pois bem, o poder de policia exercido pelo IBAMA, como órgão federal, e o poder de policia exercido pelos órgãos estaduais, ambos integrantes do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente), são distintos, em razão de o IBAMA ter competência supletiva, no âmbito nacional ou regional (art. 10, caput e § 4°, da Lei n°6.938/81). 



    A legitimidade para cobrança das taxas de controle e fiscalização ambiental florestal decorre da competência concorrente do Estado para legislar sobre proteção ambiental, nos termos do art. 24, inciso VI, da CF. 



    Assim, lícita é a cobrança da TCFA pelo IBAMA, não há que se falar em bitributação, uma vez que, cada órgão, no exercício de sua parcela de competência, tributa em razão do poder de polícia que exerce e podem instituir suas respectivas taxas (art. 145, II, da CF). 



    Por conseguinte, a alegação de bitributação, ao argumento de que a taxa de fiscalização ambiental devida ao IBAMA já foi instituída em âmbito estadual, não merece prosperar, em face do que dispõe a norma do art. 14 da Lei Estadual n° 14.940/03, in verbis: 



    (...)



    Além do mais, de acordo com o disposto no art. 17-P da Lei n. 6.938/1981, introduzido pela Lei n. 10.165/2000, ‘constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambienta’. Então, em havendo compensação entre exações TCFA e TFAMG, por óbvio, são taxas diferentes. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXAÇÕES COBRADAS PELA UNIÃO E PELO ÓRGÃO ESTADUAL. BITRIBUTAÇÃO DESCARACTERIZADA. CONFISCO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA DESPROPORCIONALIDADE OU PELA IRRAZOABILIDADE DA COBRANÇA. É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte (art. 145, II da Constituição). Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. Ao não trazer à discussão o texto da lei estadual que institui um dos tributos, as razões recursais impedem que se examine a acumulação da carga tributária e, com isso, prejudica o exame de eventual efeito confiscatório da múltipla cobrança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (RE 602089 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012) - Grifei 



    Valor da causa: R$ 36.846,28 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). 



    Custas e verba honorária mantidas nos termos da sentença recorrida. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    Custas pela parte autora. (sentença publicada antes da vigência do CPC/2015). 



    Isso posto, nego provimento à apelação. 



    É o meu voto.” (e-doc. 28, p. 3-8; grifos no original).



    5. Ao recurso não se deve dar seguimento.



    6. Em que pesem as alegações contidas no recurso extraordinário de que as peculiaridades, do caso concreto, que fazem com que a cobrança pretendida revele-se indevida, não é o que se extrai do pleito inicial e das conclusões do acórdão atacado. Aliás, para divergir do que definido pela Corte de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEIS FEDERAIS Nº 6.938/1981 E Nº 10.165/2000. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO." 



    (RE nº 1.525.425-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    "Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Atividade exercida que supostamente não estaria sujeita à fiscalização. Inconformismo do contribuinte quanto à base de cálculo. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015."



    (ARE nº 1.461.741-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 20/02/2024, p. 29/02/2024).



    8. No mais, como muito bem se delineou no acórdão recorrido, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do RE nº 602.089/DF, de relatoria do e. Min. Joaquim Barbosa, que, “por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação”. Eis a ementa do referido acórdão:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXAÇÕES COBRADAS PELA UNIÃO E PELO ÓRGÃO ESTADUAL. BITRIBUTAÇÃO DESCARACTERIZADA. CONFISCO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA DESPROPORCIONALIDADE OU PELA IRRAZOABILIDADE DA COBRANÇA. 



    É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte (art. 145, II da Constituição). 



    Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. 



    Ao não trazer à discussão o texto da lei estadual que institui um dos tributos, as razões recursais impedem que se examine a acumulação da carga tributária e, com isso, prejudica o exame de eventual efeito confiscatório da múltipla cobrança. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (RE nº 602.089-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 24/04/2012, p. 22/05/2012).



    9. Também, é de se observar o que definido pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 416.601/DF em decisão assim ementada:



     "EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.



    I. – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA – do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. 



    II. – R.E. conhecido, em parte, e não provido."



    (RE nº 416.601/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 10/08/2005, p. 30/09/2005). 



    10. Quanto à constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, trago ainda os seguintes jugados do Supremo Tribunal Federal:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem."



    (RE nº 1.397.536-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2022, p. 03/11/2022).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (RE 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 30.9.2005).



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido." 



    (AI nº 860.067-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015).



     



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator